Tribunal: TJSP
Processo: 1014384-08.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente de titularidade da autora, voltada à percepção de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com o afastamento da

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente de titularidade da autora, voltada à percepção de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com o afastamento da reparatória extrapatrimonial, bem assim com o volume da verba honorária sucumbencial – relação negocial não demonstrada pela suplicada – cobrança indevida – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – indenizatória fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) – sentença reformada – recurso provido.